Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 14, §3o, CDC. ATROPELAMENTO. TRÂNSITO COM BICICLETA NO SENTIDO CONTRÁRIO DA VIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente por danos causados a terceiros, a teor do art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em que pese a responsabilidade ser objetiva, a parte interessada deve demonstrar a existência do ato comissivo ou omissivo, o resultado e o nexo de causalidade. Se o evento decorreu de fato imputável exclusivamente à vítima, que atravessou a via de bicicleta e em sentido contrário ao fluxo de veículos, afasta-se o dever de indenizar.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.